Tribunal: TJDFT
Processo: 0730116-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADE. CURSO DE MEDICINA. REDUÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.

2. Consoante dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra.

3. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global do COVID-19, afetou a toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas.

4. A despeito da suspensão das aulas presenciais, as instituições de ensino, por força de diretrizes governamentais, continuam prestando o serviço contratado e têm obrigação de evitar prejuízos na qualidade de ensino.

5. As diretrizes traçadas pelos órgãos governamentais têm sido no sentido de que não haja perda de natureza pedagógica aos alunos, o que justificará a reposição de aulas e conteúdo, e essa reposição, por óbvio, deverá ser custeada pelas instituições sem a cobrança de valores adicionais.

6. A conjuntura vivenciada faz concluir, a priori, que eventual prejuízo aos alunos somente poderá ser avaliado devidamente após o fim do período contratual, quando será possível saber, de forma clara, até que ponto os efeitos das normas de enfrentamento à pandemia prejudicaram o cumprimento do contrato.

7. As circunstâncias delineadas nos autos, em princípio, não demonstram a existência de extrema vantagem da instituição de ensino, tampouco que o pagamento das mensalidades no valor acordado contratualmente teria se convertido em prestação extremamente onerosa, não se vislumbrando manifesto desequilíbrio contratual.

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.